Tribunal: TJES
Processo: 5000045-46.2019.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-46.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIOLAB CENTRO ESPECIALIZADO EM ANALISES CLINICAS LTDA
RECORRIDO: NATIELE FERREIRA DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000045-46.2019.8.08.0068.

RECORRENTE: BIOCLIN LABORATORIO.

RECORRIDO: NATIELE FERREIRA DA SILVA COSTA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de BIOCLIN LABORATORIO, cuja sentença (ID nº “37940315”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que houve erro na tipagem senguínea da Autora, o que teria ocasionado o óbito de seu filho durante seu parto.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
para a realização de perícia; ii) os danos morais são incabíveis; iii) caso devidos, o arbitramento dos danos morais deve atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade; e iv) os fatores de juros e atualização monetária são equivocados.

De saída, entendo que a pretensão recursal deve proceder.

Isso se dá porque o caso em tela diz respeito à definição do nexo causal da tipagem senguínea da Autora com o óbito de seu filho.

Registro, nesse particular, que a autora sustenta que restou "patente a falha na prestação do serviço, representada pelo resultado incorreto do exame de tipagem sanguínea da Autora, que lhe ocasionou insegurança acerca do estado de sua saúde, bem como pode ter contribuído para a
causa mortis
do seu primeiro filho, acometido pela Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN)" (vide ID 14882720, p. 4), ao passo em que o laboratório requerido aduz que "
a morte do feto se deu dentro de ventre materno em razão de ANOXIA INTRAUTERINA e CORIOAMNIONITE
" e que "
tais patologias não possuem qualquer correlação com a compatibilidade do tipo sanguíneo da genitora com o do feto, sendo, em outro norte, diretamente ligadas ao atendimento recebido pela gestante durante o seu parto
" (vide ID
14883041, p. 2/4
).

Nesse contexto, entendo que tal conclusão apenas pode ser alcançada através da realização de prova pericial,
a fortiori
que o Estado-Juiz não possui conhecimento clínico para conhecer disso, o que torna a situação fática inescrutável fora da realização de prova técnica.

Dessarte, a conclusão que melhor se amolda à fundamentação é o julgamento sem resolução do mérito, por incompetência do rito da lei 9.099/1995 para o julgamento de causas que dependem de prova complexa.

Nesse contexto, a decisão recorrida está em desacordo com entendimento firmado pelo TJMG, em sede de julgamento de IRDR nº 35, cuja ementa se transcreve abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.

- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".

-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas.
(TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Por esses motivos, então, é que a questão probatória do caso concreto se revela incompatível com o microssistema dos juizados especiais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
o recurso inominado e
dou-lhe provimento
para, diante da necessidade de produção de prova pericial e, dada a sua complexidade, reconhecer a incompetência do juizado especial, julgando o feito extinto sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)